Tribunal: STF
Processo: HC 245688
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUMENTO DA 
PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE QUE NÃO DISPENSA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO  BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.9.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros, advogados, em benefício de Wellington Rodrigo Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.5.2024, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 936.949/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com outro acusado, em 9.4.2021, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico transnacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), com a posse de dezessete fardos de maconha, totalizando 501,36 quilos da droga proveniente do Paraguai.



    3. Em 13.6.2022, sobreveio sentença condenatória do paciente à pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (doc. 3).



    4. Em 8.8.2024, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao apelo da defesa e proveu o recurso da acusação para majorar a pena-base do acusado, fixando a reprimenda total de treze anos, sete meses e dez dias de reclusão, em regime fechado (doc. 8). 



    5. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 936.949/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a nulidade da ação penal por ausência de informação quanto ao direito de permanecer em silêncio no momento da prisão em flagrante (“aviso de Miranda”) e a revisão da dosimetria da pena-base. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração, tendo a decisão sido mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementas seguinte:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO NO DOBRO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 2. Em relação aos delitos previstos na Lei 11.343/2006, consoante disposição legal, prevista no art. 42 da aludida lei, O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 3. No caso, o aumento da pena-base se deu com fundamento na quantidade expressiva de entorpecente apreendido – 501,36 quilos de maconha –, o que, efetivamente, enseja o incremento da pena na forma em que procedido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 7).



    6. Esse julgado é o objeto desta impetração, na qual a defesa reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça de nulidade por não ter sido informado do direito ao silêncio quando da prisão em flagrante e de ilegalidade na majoração da pena-base fixada, com o consequente redimensionamento do regime prisional. 



    Afirma que “o Paciente deveria ter sido advertido de seu direito constitucional ao silêncio, bem como de se ver acompanhado de advogado, não só em sede policial quando de seu interrogatório formal, mas também no momento da prisão”. Assim, a “entrevista informal violou não só o direito ao silêncio, mas fez com que o apelante produzisse prova contra si mesmo. Veja que as próprias testemunhas apontam a nulidade flagrante, que a meu ver, data maxima venia, sozinha, já macula toda a obtenção da prova, além de macular a prisão em flagrante”. 



    Sustenta que “restou valorada uma ÚNICA circunstância judicial desfavorável – a quantidade de droga apreendida –, que, isolada, resultou na majoração da pena em dobro”, sendo que, “apesar de o Código Penal não dispor sobre o patamar de acréscimo em razão das circunstâncias, a vasta gama jurisprudencial consignou a fração de 1/6 ou 1/8 para cada uma delas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a. Seja reconhecida a NULIDADE ante a violação ao art. 5º, LXIII, da CF/88, vez que omitido pelos policiais a comunicação 
ao paciente sobre seu direito constitucional ao silêncio; 
b. Subsidiariamente, na dosimetria, seja a pena base redimensionada, eis que fora aumentada em quantia superior a consolidada pelos 
c. Tribunais Superiores, de forma desproporcional; c. Reconhecido o pedido anterior, seja fixado regime semiaberto – em observância a quantidade da pena que espera ser imposta, nos termos do art. 33, 
§§ 2º e 3º, do CP; d. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A análise do processo demonstra não haver fundamento para o seu prosseguimento válido neste Supremo Tribunal.



    8. Quanto à pretendida revisão da dosimetria da pena, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC 
n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    9. Não se comprovam, ademais, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, requerida alternativamente na presente impetração.



    10. O paciente foi preso em flagrante, com outro acusado, na posse de dezessete fardos de maconha, totalizando 501,36 quilos da droga proveniente do Paraguai, sendo condenado à pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, pelo de tráfico transnacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    Ao acolher o apelo da acusação, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal majorou a pena-base, fixando a condenação definitiva em treze anos, sete meses e dez dias de reclusão, mantendo o regime fechado (doc. 8). Tem-se no referido acórdão:



    “Na primeira fase da dosimetria do delito de tráfico de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. 



    Observo que as consequências, a motivação e as circunstâncias do delito não destoam daquelas que normalmente ocorrem neste tipo de crime, da prova dos autos não sobressaem elementos apropriados que permitam avaliar de modo desfavorável a personalidade e conduta social, ao passo que o comportamento da vítima é circunstância neutra. 



    No mais, verifico que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base com fundamento nos maus antecedentes e na quantidade e natureza da droga. 



    No que se refere aos maus antecedentes, destaco que o processo criminal apontado pelo magistrado (processo nº 1522755-29.2019.8.26.0114 – Id 263193911) ainda não transitou em julgado, logo não pode ser utilizado como maus antecedentes, sob pena de violação ao entendimento contido na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: ’É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’. 



    Já a apreensão de significativa quantidade de droga de alto custo, demasiadamente nociva e viciante (501,36 Kg de maconha) justifica o acréscimo na pena-base em dobro, conforme entendimento desta Turma, razão pela qual acolho o pleito do Ministério Público Federal e fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, a sentença recorrida não reconheceu circunstâncias atenuantes, mas aplicou a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto), o que mantenho, já que o réu foi condenado por tráfico de drogas cometido em 08.02.2019, com trânsito em julgado em 16.06.2020, nos autos do processo nº 1503290-80.2019.8.26.0228 (id’s. 263192399 – fls. 11/13 e 20/22, 263192440, 263192444, 263193894, 263193899, 263193903, 263193910 e 263193911). Portanto, fica a pena intermediária estabelecido em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1166 
(mil cento e sessenta e seis) dias-multa. 



    Por fim, na terceira fase da dosimetria, constato que o magistrado aplicou a causa de aumento relacionada à transnacionalidade na fração de 1/6 (um sexto), sem, contudo, reconhecer o tráfico privilegiado. 



    No que se refere à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, não há dúvidas quanto à comprovação do caráter transnacional delito, conforme visto linhas acima, motivo pelo qual preservo a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), já estabelecida pelo juízo a quo. 



    Em relação ao pedido da defesa de Wellington quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, relembro que o §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 prevê a redução da pena de 
1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
nº 666.334/AM, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração tão somente em uma das fases da dosimetria da pena, vedada a sua aplicação cumulativa, que acarretaria bis in idem (STF, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, RE com Agravo nº 666.334/AM, j. 03/04/2014). Logo, não é possível que a natureza e a quantidade de droga sejam duplamente valoradas na primeira e na terceira fases da dosimetria. 



    Na hipótese vertente, considerando que a quantidade de maconha apreendida já foi valorada na primeira etapa da dosimetria, não há como apreciá-la novamente neste momento. 



    No mais, verifico que o réu é reincidente específico, uma vez que já foi condenado com trânsito em julgado por tráfico de drogas ocorrido em 08.02.2019, o que torna inviável a concessão do benefício de redução da pena. 



    Assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicado o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) pela transnacionalidade do delito, resta a pena definitiva de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1360 (mil trezentos e sessenta) dias-multa, preservado o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo por falta de impugnação específica da acusação, não obstante a situação econômica apontada pelo réu em seu interrogatório (id’s. 263193481 a 263193733)” (fls. 22-23, doc. 8).



    11. Não se demonstram ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena. No convencimento motivado do Tribunal Regional, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo sido comprovado que o paciente (reincidente específico em delito da mesma espécie) transportava enorme volume de entorpecente, apreendido em contexto de traficância internacional. Concluiu-se que a quantidade de droga apreendida (mais de meia tonelada de maconha) justificaria o aumento da pena-base em cinco anos, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional a majoração, levando em conta a reprimenda prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que, em abstrato, varia entre cinco e quinze anos.



    12. Registre-se que a quantidade de entorpecente não foi considerada nas outras fases da dosimetria da pena (em observância à jurisprudência citada deste Supremo Tribunal), mostrando-se a majoração consentânea com os parâmetros estabelecidos pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    13. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. (...) 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.196-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PENA-BASE. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.3438/2006). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o ‘juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’, com ocorreu no caso sob exame. III – Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais 
(art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas) apontadas na sentença condenatória, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade das condutas dos pacientes. (...) V – Agravo regimental improvido” (HC n. 243.143-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 3. A definição da pena-base atendeu ao disposto no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, uma vez que considerada a expressiva quantidade de droga apreendida, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. (...) 5. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 237.349-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024). 



    14. Sobre a suposta nulidade decorrente da ausência de informação e o direito de permanecer em silêncio no momento da prisão em flagrante, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC n. 180.657, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, entre outros). No mesmo sentido, “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (por exemplo, o RHC 
n. 122.467, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 



    O acórdão do Tribunal Regional, ao afastar a suposta nulidade, não divergiu dessa orientação, assentando que, tanto no interrogatório policial quanto no judicial, o paciente foi devidamente cientificado de seu direito de permanecer em silêncio, estando a condenação, ademais, amparada em outros elementos de prova suficientes e independentes:



    “Sabe-se que a norma processual penal prevê a obrigatoriedade do aviso quanto à não autoincriminação e o direito ao silêncio somente durante o interrogatório perante a autoridade policial e em juízo 
(arts. 6º, inciso V e 186, do Código de Processo Penal). 



    Não obstante, a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIII, não impõe limitações a tal garantia, assim como a Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 8º, inciso 2, letra ‘g’). Assim, com fundamento na norma constitucional, a questão da necessidade de informação do direito ao silêncio durante a abordagem policial passou a ser alvo de divergências jurisprudenciais, com recentes julgados proferidos pelos tribunais superiores em que houve o reconhecimento de nulidade das provas nos casos em que o ‘Aviso de Miranda’ não foi dado. 



    No caso em apreço, da leitura do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados pelos policiais que estiveram no flagrante (id. 263192398 – fls. 04/08, 27/28 e 31/32), tal aviso efetivamente parece não ter sido realizado durante a entrevista policial, ocorrendo somente quando os réus foram ouvidos perante a autoridade policial e em juízo (id. 263192398 – fl. 29, id. 263193272 e id’s 263193478 a 263193781), conforme previsto na legislação processual penal. 



    Entretanto, verifica-se que a condenação do acusado Wellington e dos demais réus não se pautou exclusivamente na confissão informal realizada aos policiais. Com efeito, da leitura da sentença 
(id. 263193924) percebe-se que a condenação pelo crime de tráfico internacional de drogas se fundamentou principalmente nos depoimentos judiciais dos policiais civis e também na confissão judicial realizada pelo corréu Rafael. 



    De fato, ainda que desconsideradas as confissões informais, extrai-se dos elementos de prova apontados na sentença e que também serão objeto de análise nestes autos, que os policiais civis testemunharam a própria autoria da prática criminosa, já que ambos mencionam ter encontrado o réu Rafael dentro do caminhão, assim como terem visto os réus Wellington e Denis fazendo o transbordo dos fardos de maconha do caminhão para o veículo Hyundai/Azira. Também foram os policiais que descobriram o entorpecente que estava escondido na cabine e na caixa lateral, além daquele já acomodado no veículo Azira. 



    Constata-se, portanto, que tais provas foram descobertas pelos policiais antes mesmo da confissão informal dos réus, aplicando-se ao caso também a chamada teoria da descoberta inevitável (art. 157, § 2º, do Código de Processo Penal)” (fl. 7, doc. 8).



    15. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circunstâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ilegal’ 
(HC 88.950/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgamento em 25/9/2007, HC 78.708/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 9/3/1999, RHC 79.973/MG, Relator Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, Julgamento em 23/5/2000)” (RHC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de julgado em 16.11.2011).



    Consta dos autos que a confissão foi espontânea no momento da prisão (sem notícia de nenhum tipo de coação por parte da polícia) e não serviu de fundamento para a condenação, que subsistiria por haver outros elementos de prova mencionados, cuja revisão é incabível em habeas corpus. Não se verifica, portanto, na espécie, demonstração de prejuízo capaz de ensejar a nulidade da ação penal. Nesse sentido, entre outros:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO AO SILÊNCIO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (HC n. 213.544/SC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.8.2022).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora